Tribunal: TJMT
Processo: 1003703-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003703-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS - CPF: 046.110.211-06 (PACIENTE), 5 vara criminal da comarca de rondonopolis-mt (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 006.792.791-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO CARDOSO PEREIRA - CPF: 459.835.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO RAUDOLFO DOS SANTOS - CPF: 042.554.981-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA SONODA - CPF: 869.552.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003703-70.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 1o, § 1o, DA LEI N. 12.850/2013] E TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – MODUS OPERANDI –
AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o
periculum libertatis
.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o
modus operandi
empregado, com a utilização de drones para introduzir considerável quantidade de drogas, serras e outros objetos em estabelecimento prisional.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003703-70.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de MARGLITON JHONATAN ARAÚJO FREITAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de participação em organização criminosa [art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013] e tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Assevera que o paciente é primário e de bons antecedentes e não há indicativos de que integre organização criminosa,
“e o fato foi cometido sem violência contra a pessoa”

(sic)
.

Discorre sobre a presunção de inocência e a pandemia da COVID-19, sustentando a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, razão pela qual almeja a concessão da ordem, para que MARGLITON seja posto em liberdade.

Indeferi a liminar.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003703-70.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta do Auto de Prisão em Flagrante n. 1003974-70.2022.8.11.0003 que, no dia 23/02/2022, o paciente foi preso em flagrante, juntamente com MARINALDA SONODA, CARLOS ROBERTO CARDOSO PEREIRA e ALEX SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA.

O PM JOSE WELLINGTON COUTO SILVA relatou à autoridade policial:

“
QUE FOMOS SOLICITADOS VIA 190 A FAZER RONDAS NAS PROXIMIDADES DA PENITENCIÁRIA DA MATA GRANDE, ONDE O CIOSP INFORMOU QUE HAVIAM DRONES SOBREVOANDO A UNIDADE
; QUE DE IMEDIATO A VIATURA OPERÁRIA 02 DESLOCOU PARA A MT 130, EM DIREÇÃO A UNIDADE PRISIONAL, E
CHEGANDO PRÓXIMO AO LOCAL CONHECIDO COMO ALTO DA COLINA FOI VISUALIZADO O VEÍCULO GOL PLACA RNC-9H98 PARADO AS MARGENS DA RODOVIA
; QUE DE IMEDIATO FOI FEITA A ABORDAGEM, PEDINDO PARA QUE O MOTORISTA (MARGLITON JHONATAN ARAÚJO FREITAS) DESCESSE DO VEÍCULO, E
AO FAZER A REVISTA VEICULAR FOI ENCONTRADO DENTRO DO VEÍCULO, NO BANCO DE TRÁS DO PASSAGEIRO, VÁRIOS CARREGADORES PARA CELULARES, 02 CONTROLES PARA DRONES, 01 SERRA STARRETT USADA PARA CORTAR FERRO, 02 PORÇÕES GRANDES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA AMARRADAS POR LINHA DE ANZOL, 01 CAIXA PRETA CONTENDO BATERIA PARA DRONE E ALGUMAS PEÇAS
; QUE
DURANTE ENTREVISTA AO SUSPEITO, O MESMO RELATOU QUE ESTAVA ALI PARA DAR APOIO A OUTROS DOIS COMPARSAS QUE ESTAVAM, SEGUNDO ELE, EM MEIO À MATA PILOTANDO UM DRONE E QUE PODERIA HAVER OUTRO CARRO ENVOLVIDO; QUE RELATOU AINDA QUE TRABALHAVA EM UMA EMPRESA DE APLICATIVO E QUE IRIA RECEBER A QUANTIA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), POIS SEGUNDO O MESMO ESTAVA SENDO AMEAÇADO POR AGIOTAS
; QUE O OFICIAL CPU DIANTE DAS INFORMAÇÕES DE HAVER OUTRAS PESSOAS HOMIZIADAS NA MATA PRÓXIMA AO PRESIDIO,
REALIZOU CAMPANA COM O INTUITO DE LOCALIZAR O OUTRO VEÍCULO QUE ESTARIA ENVOLVIDO
; QUE DURANTE ESSA CAMPANA
UM VEÍCULO STRADA DE COR BRANCA, COM UMA CAIXA DE SOM DO TIPO BOX MUSIC NA TRASEIRA, SUBIU SENTIDO MATA GRANDE EM ALTA VELOCIDADE E INSTANTES DEPOIS RETORNOU TAMBÉM EM ALTA VELOCIDADE PARA A CIDADE
; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA
A GUARNIÇÃO INICIOU O ACOMPANHAMENTO DO VEÍCULO, ONDE JÁ NA ENTRADA DO ANEL VIÁRIO OS SUSPEITOS DESFIZERAM DE UMA BOLSA E UM CONTROLE APARENTANDO SER DE DRONE
; QUE AINDA EM ACOMPANHAMENTO AO VEÍCULO STRADA ELE SEGUIU SENTIDO BAIRRO-JARDIM IGUAÇU EM ALTA VELOCIDADE, COM O INTUITO DE DESPISTAR A GUARNIÇÃO; QUE
JÁ NA RUA TAMOIOS A GUARNIÇÃO CPU CONSEGUIU ENCONTRAR O VEÍCULO STRADA, PORÉM OS SUSPEITOS JÁ HAVIAM FORAGIDO E FOI CONSTATADO SE TRATAR DA MESMA STRADA DEVIDO A CAIXA DE SOM BOX MUSIC
; QUE
FORA FEITO BUSCA NO VEÍCULO SENDO ENCONTRADO A QUANTIA DE R$10.276,25 (DEZ MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) EM ESPÉCIE, 05 CARTÕES BANCÁRIOS (SENDO 03 CARTÕES DE REDE DE MERCADO EM NOME DE MARIA PEREIRA, 01 CARTÃO DO BANCO BRADESCO EM NOME DE ALEX SANDRO PEREIRA E 01 CARTÃO BANCO ITAÚ EM NOME DE MARIA PEREIRA), 01 APARELHO CELULAR, 01 BOLSA CONTENDO UMA PEQUENA QUANTIA EM DINHEIRO, ALGUMAS JOIAS, BEM COM HAVIA ENTORPECENTE EMBALADO JUNTAMENTE COM DOIS APARELHOS CELULARES E UM CARREGADOR
; QUE DURANTE A BUSCA VEICULAR ALGUNS CURIOSOS APARECERAM NA ESQUINA DA REFERIDA RUA, ONDE FORA FEITA A ABORDAGEM E CONSTATADO QUE UM DESSES ERA O CONDUTOR DO VEÍCULO (
ALEX SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
) E QUESTIONADO SOBRE O MOTIVO DE TER EMPREENDIDO FUGA EM ALTA VELOCIDADE,
O MESMO RELATOU QUE ESTARIA VINDO DO PRESIDIO ONDE TERIA DADO APOIO A DUAS PESSOAS A QUAL NÃO SABE IDENTIFICAR
; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL
FORAM FEITAS DILIGÊNCIAS A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO ALEX SANDRO, LOCALIZADA NA AVENIDA JACUÍ ESQUINA COM RUA DAS MARAVILHAS, BAIRRO JARDIM IGUAÇU; QUE NO LOCAL FOI LOCALIZADA UMA ARMA DE FOGO CALIBRE 38, DO TIPO CARABINA, BEM COMO DUAS MUNIÇÕES CALIBRE 9MM, UMA LUNETA (MIRA) E UM RÁDIO COMUNICADOR
; QUE TODAS AS PESSOAS QUE ESTAVAM NA COMPANHIA DO SUSPEITO FORAM DETIDAS E
AO RETORNARMOS AO LOCAL ONDE FORA DISPENSADO A MOCHILA PRETA, FOI VERIFICADO QUE SE TRATAVA DE UM DRONE, UM CONTROLE, 04 HÉLICES DE DRONE, 02 MOLHOS DE CHAVES, 01 CARREGADOR DE COR BRANCA
; QUE DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS, OS VEÍCULOS USADOS PARA COMETER O DELITO E MATERIAIS APREENDIDOS FORAM ENCAMINHADOS PARA 1a DELEGACIA DE POLÍCIA”.

Interrogado na fase inquisitiva, o paciente negou-se a responder as perguntas, invocando o direito ao silêncio.

O laudo pericial preliminar apontou que a droga apreendida –
duas porções de maconha
– tinham massa bruta de
499,83g
[quatrocentos e noventa e nove gramas, oitenta e três centigramas] e
51,02g
[cinquenta e um gramas, dois centigramas].

Na audiência de custódia, realizada em 24/02/2022, após prévia manifestação do Ministério Público, o juízo singular homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“[...] em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face
ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da quantidade e natureza de entorpecentes apreendido
,
revelando o caráter destemido dos autuados em realizarem o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala e atuação concentrada de agentes
, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. [...]

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’. Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito,
não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito
. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319). Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. [...]”

Da atenta leitura da decisão hostilizada, extrai-se que o fundamento para a decretação preventiva do paciente foi
a quantidade de droga apreendida e a gravidade concreta da sua conduta
, que pode ser extraída do fato de que ele estava facilitando o ingresso de entorpecentes na Penitenciária Mata Grande, com a utilização de drones para transportar a maconha.

Desse modo, a conclusão é que a decisão combatida está em consonância com o posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Na hipótese,
a decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se sobretudo, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas
e petrechos relacionados ao tráfico (duas balanças de precisão, plástico filme e faca com resquícios de droga), além de 5 (cinco) munições de calibre 22. Ademais, foi destacado que
o Agravante estaria envolvido em organização criminosa especializada no tráfico de drogas
, sendo responsável pelo armazenamento dos entorpecentes, o que corrobora a necessidade da prisão preventiva. 4
. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 155.981/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

[...] 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 153.105/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso,
a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado no 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No tocante à pandemia da COVID-19, não há um único documento que ateste a fragilidade da saúde do paciente, e esta ação mandamental exige prova pré-constituída, por não comportar dilação probatória.

Não bastasse isso, é de conhecimento geral que as unidades prisionais vêm seguindo à risca recomendações do Governo Federal e Estadual, e medidas sanitárias têm sido implementadas para garantir a integridade física dos detentos e minimizar o risco de contaminação nos ergástulos públicos.

Com efeito, foram adotadas precauções de caráter restritivo a todos que tem acesso à população carcerária, como meio de evitar a transmissão do Coronavírus.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos.

As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação da COVID-19, devem ser direcionadas aos
detentos que estão incluídos no grupo de risco
e, principalmente, que não representam risco à sociedade.

Trago à baila a seguinte decisão do STJ:

“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que
a referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade
. Ademais,
não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso
[...]
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
. [...]

[HC no 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020]

Com efeito,
não se identifica,
com base na documentação carreada
, qualquer excepcionalidade a ensejar a liberdade do paciente
, fulcrada na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção, a prisão deve ser preservada.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020).

Diante do exposto, por não vislumbrar a existência de constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de MARGLITON JHONATAN ARAÚJO FREITAS, mantendo integralmente a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022